Tribunal: TJES
Processo: 5001511-05.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-05.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS JUNIOR MARINHO
RECORRIDO: LUAN CRUZ GUEDES 05425624565
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001511-05.2021.8.08.0004

RECTE.: DENIS JUNIOR MARINHO

RECDO.: LUAN CRUZ GUEDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR. RECEBIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Denis Junior Marinho em face de Luan Cruz Guedes, aduzindo o requerente ter deixado seu aparelho celular XIAOMI MI Note 10 na assistência técnica do requerido (Mi System) para conserto e, por não haver como solucionar a questão, o autor acordou a venda do referido aparelho para o demandado, restando ainda parte do valor a ser recebido. Busca, assim, o recebimento do valor remanescente (R$ 500,00), além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5652124 informando apenas que o autor se recusa a comparecer no local para receber o remanescente. O autor ofertou RI no ID 5652299, com pedido de assistência judiciária, sem que o requerido contrarrazoasse o recurso.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, da data em que o pagamento deveria ser realizado, ou seja, 29/10/2021. Julgo improcedente o pedido contraposto”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. A mera falha na prestação de serviços, típico caso de inadimplemento contratual (não pagamento do valor acordado) é mero aborrecimento.
A situação sequer se enquadra como relação de consumo, eis que se trata de uma simples venda civil, onde o comprador deixou de pagar o preço acertado na data aprazada.
O simples descumprimento contratual pelo réu não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Honorários indevidos, eis que não ofertadas contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)